Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-84.2016.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001302-84.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MASUTTI LTDA - CNPJ: 26.595.181/0001-30 (APELANTE), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA - CNPJ: 18.944.003/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – ALTERAÇÃO DE PLANO EMPRESARIAL – COBRANÇAS EXCEDENTES E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADAS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, INCISO I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mesmo diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabe à parte autora a produção de prova mínima do direito por ela arguido (art. 373, inciso I, do CPC). Não o fazendo, é inviável condenar o fornecedor à reparação civil por falha na prestação de serviço não evidenciada
(TJMT - N.U 0021840- 04.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, publicado no DJE 12/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA. visando reformar a proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais nº 0001302-84.2016.8.11.0046, movida em face de CLARO S. A. e outra., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente relata que foi procurada pela apelada Serviços de Telecomunicações Ltda. para aquisição dos serviços de telefonia e internet prestados pela Claro S.A. e que, diante da proposta mais vantajosa, na data de 22.05.2015, houve a contratação dos serviços, com portabilidade na data de 07.07.2015.

Esclarece que já no início da contratação foi surpreendida com inconsistências nas faturas, cobrança indevida de serviços, divergências nos valores e repetição de cobranças, sendo que não obteve a solução pela via administrativa e PROCON.

Discorre que diante dos defeitos na prestação dos serviços com cobranças de valores dissonantes da oferta, houve a rescisão unilateral pela parte contratante justificada na irregularidade das cobranças e na falha na prestação dos serviços.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para obter a rescisão formal do contrato e condenação das recorridas na restituição do indébito e no pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 232475196 e 235578163, por meio das quais as partes adversas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia entre as partes decorre da apresentação da Proposta e do Termo de Contratação - Pessoa Jurídica referente à prestação dos serviços de telefonia e internet ofertados pelas recorridas.

Como relatado na sentença, consta na inicial que a sede da Empresa Requerente fica no Estado de Rondônia, contudo o grande fluxo de ligações se concentra no Estado de Mato Grosso, de modo que a contratação objetivava o pacote de “Serviço Claro DDD Nac”, com isenção de deslocamento e aquisição de aparelhos celulares.

Pois bem.

Do Termo de Contratação - Pessoa Jurídica de id. 70361137 (autos de origem), consta a aquisição de 77 (setenta e sete) linhas com identificação do DDD 69 (Estado de Rondônia), com pacote de franquia e internet, sendo que a Proposta de id. 70361137 (autos de origem) também apresenta limitação de franquia de ligação e dados.

A insurgência da parte recorrente se refere às ligações interurbanas e excedente de dados, contudo, apesar de afirmar que a maioria das ligações ocorre no Estado de Mato Grosso, optou pelo uso do DDD da sede da Empresa no Estado de Rondônia, de modo que sujeita a diferença.

E neste ponto, assim como bem esclarecido pelo julgador
a quo
, as alegações exordiais não se fizeram com o acompanhamento da indicação expressa quanto à dissonância entre os limites contratados de franquia de ligação e dados necessários à comprovação do direito da parte contratante.

Destaca-se o fato de que as faturas indicam os serviços excedentes referentes a franquia de telefone e de consumo de dados, tendo por parâmetro os limites dispostos no Termo de Contratação - Pessoa Jurídica de id. n. 70361137, em vista do DDD contratado e o uso de ligações com DDD’s diferentes.

Embora a recorrente discorde dos valores, não o fez mediante comprovação por conjunto probatório hábil, deixando de cumprir com o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO –
TELEFONIA – ALTERAÇÃO DE PLANO EMPRESARIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA
– ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabe à parte autora a produção de prova mínima do direito por ela arguido (art. 373, inciso I, do CPC). Não o fazendo, é inviável condenar o fornecedor à reparação civil por falha na prestação de serviço não evidenciada. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT - N.U 0021840- 04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

Portanto, não havendo prova quanto à falha na prestação dos serviços, não há falar em repetição do indébito ou devolução dos valores, considerando a regularidade das cobranças.

De igual modo, como a própria parte contratante rescindiu o contrato e não sendo comprovada a falha na prestação dos serviços, não há como se afastar o seu dever de responder pelas penalidades dispostas no Contrato, tampouco reconhecer a existência de ato ilícito que resulte em abalo extrapatrimonial.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024